Tribunal: TJES
Processo: 5009629-66.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009629-66.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EYSHILA DA SILVA GOMES COSTA e outros

APELADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. PRAZO DE AVISO PRÉVIO. OBRIGAÇÃO DE MANTER A COBERTURA DURANTE O PERÍODO. REEMBOLSO DE DESPESAS. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EYSHILA DA SILVA GOMES COSTA e SOPHIA HADASSA GOMES DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face da UNIMED BELO HORIZONTE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde estava obrigada a manter a cobertura durante o prazo de 60 dias após o pedido de rescisão contratual formulado pela consumidora; (ii) estabelecer se são devidos danos materiais e morais em razão da negativa de atendimento durante esse período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ANS, por meio da Resolução Normativa nº 455/2020, revogou a exigência regulatória de aviso prévio de 60 dias anteriormente prevista no art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009, deixando à autonomia contratual das partes a disciplina sobre a rescisão unilateral.
4. A cláusula contratual expressa (item 22.3, alínea “a”) prevê que, durante o período de 60 dias após o aviso de rescisão, os tratamentos iniciados devem ser cobertos pela operadora até o término do prazo, ocasião em que as despesas passariam a ser suportadas pelo contratante.
5. A própria UNIMED reconheceu por meio de comunicação eletrônica que a cobertura deveria se manter até 19/05/2023, embora tenha cessado os serviços em data anterior, violando o contrato.
6. Restou comprovado nos autos que, durante esse período, houve negativa indevida de atendimento à menor Sophia, levando ao pagamento de consulta particular, fato incontroverso e apto a ensejar restituição.
7. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a negativa de cobertura, para ensejar danos morais, deve provocar abalo psicológico relevante ou agravamento da saúde do paciente, o que não restou demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde que pactua contratualmente a manutenção da cobertura por 60 dias após o pedido de rescisão formulado pelo consumidor está obrigada a prestar os serviços durante esse período.
2. A negativa de atendimento durante o prazo contratual de aviso prévio enseja restituição das despesas particulares realizadas.
3. A configuração de dano moral, em casos de negativa de atendimento, exige demonstração de abalo psíquico relevante ou agravamento da condição de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º; RN ANS nº 455/2020; RN ANS nº 577/2022, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1888232/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.11.2020, DJe 18.12.2020; TJRJ, AI 0055345-43.2023.8.19.0000, Relª Desª Renata Machado Cotta, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 25.09.2023.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009629-66.2023.8.08.0014

RECORRENTE
: EYSHILA DA SILVA GOMES COSTA E SOPHIA HADASSA GOMES DA SILVA

RECORRIDO
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
EYSHILA DA SILVA GOMES COSTA E SOPHIA HADASSA GOMES DA SILVA
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais
, ajuizada por
recorrentes
em face de
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, alegam que a rescisão contratual ocorreu de forma indevida antes do decurso do prazo de aviso prévio de 60 dias, previsto contratualmente e ratificado por comunicações eletrônicas da própria operadora. Relatam que a menor Sophia foi acometida por febre alta com risco de convulsão e, ao procurar atendimento emergencial, este foi negado, sendo necessário o pagamento de consulta particular.

Com isso, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Muito bem.

A controvérsia devolvida pelos apelantes se centraliza na necessidade de manutenção dos serviços prestados pela apelada pelo prazo de sessenta dias após o pedido de cancelamento do plano de saúde.

É incontroverso nos autos que a
parte autora solicitou a rescisão do contrato de plano de saúde empresarial de forma
unilateral
em março de 2023 (id. num. 11818498).

Nesse ponto, chamo a atenção para o fato de não estarmos diante de rescisão contratual unilateral pelo plano de saúde, mas sim de distrato requerido pelo próprio consumidor.

Independentemente, é preciso ter em mente que ao tempo da formalização da contratação já vigorava a Resolução ANS n. 455/2020, que revogou o disposto no parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS 195/2009, afastando a necessidade de cumprimento de aviso prévio de sessenta dias. Ademais, no momento da rescisão contratual o disposto no art. 23 da Resolução ANS 577/2022 estabelecia que
“as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”.

Desse modo, a resolução da demanda depende da análise da estipulação contratual. Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
Plano de saúde coletivo empresarial. Rescisão unilateral por iniciativa do contratante. Notificação prévia de 60 dias e cobrança de mensalidades a título de aviso prévio. Descabimento. Revogação do parágrafo único do art. 17 da resolução nº. 195 de 2009 da ans. Reforma do
decisum
. A rescisão unilateral imotivada foi objeto da ação civil pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101, que julgou nula a exigência do aviso prévio por abusividade frente ao beneficiário consumidor, que deveria observar uma fidelidade de 1 ano e pagamento de multa na rescisão, violando o seu direito de livre escolha na busca do melhor plano de saúde. Assim, a própria ans editou a resolução normativa nº 455/2020 para excluir o parágrafo único do art. 17 da resolução normativa nº 195/2009, que estipulava o prazo mínimo de 12 meses e notificação prévia de 60 dias. Logo, atualmente, cabível a rescisão unilateral imotivada, desde que previstas as condições em contrato (art. 17,
caput
da resolução normativa nº 195/2009), e respeitado o dever da operadora do plano de saúde em ofertar plano individual equivalente sem prazo de carência aos beneficiários atingidos, caso a rescisão seja de sua iniciativa (art. 1º da consu nº. 19/99).
In casu
, a empresa agravada alega o cabimento da cobrança do aviso prévio de 60 dias, considerando a cláusula contratual nº 23, das condições gerais do pacto. Ocorre, porém, que, à época do pedido de cancelamento do contrato, a norma do art. 17, parágrafo único, da resolução nº 195/ans, já havia sido declarada nula, não se revelando possível, então, a exigência do pagamento de 60 dias de vigência do plano, após a rescisão do negócio jurídico. Recurso conhecido e provido.
(TJRJ; AI 0055345-43.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 25/09/2023; Pág. 423).

No caso dos autos, em análise atenta ao contrato firmado entre as partes (id. num. 11818497), o item 22.3 estabeleceu o seguinte:

[...] 22.3. Cumprido o prazo mínimo de vigência, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem quaisquer ônus, mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, observando-se o seguinte:
a) responsabilidade da UNIMED-BH quanto aos atendimentos e tratamentos iniciados durante o período de aviso prévio cessará no último dia fixado para a efetivação de rescisão contratual, não correndo as despesas, a partir daí, por conta da UNIMED-BH
; b) se quando da rescisão houver beneficiário internado que não possa ser removido ou transferido, os custos de internação permanecerão às expensas do CONTRATANTE e lhe serão faturadas em custo operacional. 22.3.1. Nos casos em que o CONTRATANTE for Empresário Individual, a rescisão imotivada do pacto somente poderá ser efetuada, pela UNIMED-BH, no mês de aniversário do contrato, com 60 (sessenta) dias de antecedência, ocasião pela qual a UNIMED-BH apresentará as razões da rescisão ao CONTRATANTE.

A partir da leitura do texto contratual, especialmente a alínea “a” do item 22.3, não prospera a interpretação realizada pelo MM. Juízo
a quo
e pela Procuradoria de Justiça em seu parecer
.
Isso porque, a previsão contratual estabelece que durante o prazo de sessenta dias, após o pedido de cancelamento por uma das partes, a Unimed ficará responsável pelos tratamento iniciados naquele interregno, cessando após o prazo final, ocasião em que o consumidor deverá arcar com as despesas.

Constato que a apelada encaminhou mensagem eletrônica para a apelante, afirmando que o contrato, a partir de 24 de abril de 2023, teria sido cancelado. Senão, vejamos (id. num. 11818501):

Eyshila, boa tarde! Em retorno à sua reclamação, referente a data de cancelamento do contrato, 0294901 - Unipart Apartamento, previsto para hoje 24/04/2023, informo que de acordo com as normas de cancelamento o Aviso Prévio é considerado com a data de recebimento da solicitação formalmente pelo cliente e contamos a partir dessa data, 60 dias como aviso prévio, considerando essa data, o contrato deveria ser cancelado em 19/05/2023.
Data de recebimento da carta em 21/03/2023 + 59 dias =19/05/2023. Entretanto, consideramos menos de 60 dias para realizar o cancelamento, não cabendo nenhuma ação por parte da operadora de saúde que realizou o cancelamento com data inferior aos 60 dias
[...]

Ao passo que afirma que o contrato deveria ser cancelado em 19/05/2023, afirma que a partir daquela data estava cessando a prestação de serviços. No entanto, a informação prestada desvirtua a previsão contratual, pois a cláusula acima destacada é clara no sentido de que os serviços iniciados serão prestados e somente após o prazo de sessenta dias as despesas serão atribuídas ao usuário.

Desse modo, prospera a irresignação da parte apelante, porquanto a cobertura contratual dos serviços deveria se manter até dezenove de maio de 2023.

Em relação ao reembolso requerido na inicial, observa-se que o plano de saúde não controverte o valor desembolsado pela autora, tornando-se incontroverso que foi negado à consumidora atendimento junto ao plano de saúde e que buscou tratamento particular, conforme se vê nas notas fiscais de id. num. 11818505.

Desse modo, devida a restituição do valor dispendido em virtude da negativa ilegal de atendimento da apelante.

Em relação aos danos morais, melhor sorte não assiste à recorrente.

Isso porque,
“[...] o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente [... ]”
(Agint no RESP 1888232/SP, Rel. Ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 30/11/2020, dje 18/12/2020).

Na hipótese dos autos, muito embora reconheça a ilicitude da conduta da requerida, não observo situação que tenha causado abalo grave à esfera psicológica da apelante, muito menos situação que tenha afetado demasiadamente a saúde física da menor.

Assim, entendo que não há dano capaz de justificar a manutenção da condenação, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido inicial.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformando em parte a r. Sentença, condenar a requerida/apelada à restituição do valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso (02/05/2023) pelo índice IPCA e, após a citação, incidindo a taxa SELIC, vedada a cumulação com a correção monetária.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes
pro rata
ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, tendo em vista o valor irrisório do proveito econômico.

Tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida em prol dos autores, mantenho suspensa a exigibilidade da verba honorária em favor dos recorrentes, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)